Tribunal: CARF
Processo: 10120.901962/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 23/02/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: OMISSÃO DO JULGADO - CABIMENTO
São cabíveis embargos de declaração para suprir omissão de acórdão. Os embargos são acolhidos para integrar os fundamentos eivados de omissão, não concedendo efeitos infringentes ao recurso, quando as omissões constatadas não tiverem o condão de alterar a decisão embargada.

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10120.901962/2008­31
Recurso no
Embargos
Acórdão no
1001­001.907 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
9 de julho de 2020
Matéria
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Embargante
VARELLA VEICULOS PESADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/02/2005
EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO:
OMISSÃO
DO
JULGADO ­
CABIMENTO
São cabíveis embargos de declaração para suprir omissão de acórdão. Os
embargos são acolhidos para integrar os fundamentos eivados de omissão,
não concedendo efeitos infringentes ao recurso, quando as omissões
constatadas não tiverem o condão de alterar a decisão embargada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes para, sanada a omissão apontada,
manter a decisão anterior de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Lima e André Severo Chaves

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.901962/2008-31
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
Trata­se de exame de admissibilidade de embargos declaratórios opostos pela
contribuinte em epígrafe contra o Acórdão no 1001­001.510, por meio do qual os membros da
1a Turma Extraordinária da Primeira Seção de Julgamento do CARF, em sessão realizada em
07/11/2019, por unanimidade, negaram provimento ao recurso voluntário.
A ementa do referido acórdão restou assim consignada:
“ASSUNTO NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ANO­CALENDÁRIO 2008
COMPENSAÇÃO
DE
TRIBUTO
PAGO
A
MAIOR
A
restituição/compensação deve ser regularmente solicitada através de pedido próprio
(PER/DCOMP), indicando, claramente, a natureza do crédito.a.”
A contribuinte tomou ciência formal do acórdão em 13/12/2019 (Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem, fl. 428) por meio da intimação disponibilizada em seu
domicílio tributário eletrônico, e opôs os Embargos Declaratórios em 20/12/2019 (Termo de
Análise de Solicitação de Juntada, fls. 430), portanto tempestivamente, nos termos dos arts. 64,
I, e 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015). Dispõe o RICARF acerca
dos Embargos de Declaração o seguinte regramento:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão
contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e
os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar­se a turma.
§1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos,
mediante petição fundamentada dirigida ao presidente da
Turma, no prazo de 5 (cinco) dias contado da ciência do
acórdão:
I ­ por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
II ­ pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III ­ pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV ­ pelos Delegados de Julgamento, nos casos de nulidade de
decisões da delegacia da qual é titular; (Redação dada pela
Portaria MF no 153, de 2018)
V ­ pelo titular da unidade da administração tributária
encarregada da liquidação e execução do acórdão; ou (Redação
dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
VI ­ pelo Presidente da Turma encarregada pelo cumprimento
do acórdão de recurso especial. (Redação dada pela Portaria
MF no 153, de 2018)
§2o O presidente da Turma poderá designar o relator ou redator
do voto vencedor objeto dos embargos para se pronunciar sobre
a admissibilidade dos embargos de declaração.
§3o O Presidente não conhecerá os embargos intempestivos e
rejeitará, em caráter definitivo, os embargos em que as
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10120.901962/2008­31
Acórdão n.o 1001­001.907
S1­C0T1
Fl. 3

3
alegações de omissão, contradição ou obscuridade sejam
manifestamente improcedentes ou não estiverem objetivamente
apontadas. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
(g.n.)
(...)
Alega a embargante ter havido omissões no Acórdão no 1001­001.510,
especialmente pelo fato de não ser considerado, segundo ela, o princípio da verdade material
para confirmar as informações constantes na DIPJ que instrui os autos. Seguem os termos
apresentados pela embargante:
“Em seu Recurso Voluntário, além da questão da
impossibilidade de retificação da DCOMP não homologada, a
Embargante também destacou que o direito creditório poderia
ser facilmente identificado pela análise da DIPJ constante nos
autos, pugnando pela aplicação do princípio da verdade real.
...
A Ilma. Turma desse C. Conselho de Contribuintes, ao analisar o
Recurso Voluntário decidiu por nega­lo provimento, por
entender que a retificação da DCOMP é ato exclusivo do
contribuinte e que a DIPJ teria natureza meramente informativa.
Entretanto, conforme se pode observar ao assim proceder a
turma julgadora não enfrentou a questão em sua inteireza as
questões suscitadas pela Embargante em seu Recurso
Voluntário.
Com efeito, caberia ao julgador analisar a validade das
informações contidas na DIPJ como meio hábil a comprovar o
direito creditório do Embargante haja vista que, considerando o
decurso do prazo de 15 anos entre a DIPJ e o julgamento,
certamente que qualquer tributo declarado naquele documento e
não exigido foi homologado tacitamente”
Análise do vício apontado
O acórdão embargado foi expresso ao consignar que a DIPJ não é
instrumento constitutivo de crédito tributário, o que inclusive está devidamente sumulado pelo
CARF. Seguem excertos do voto condutor do julgado sobre a matéria:
Por outro lado, a afirmação da recorrente de que a DIPJ teria
sido homologada pela Receita Federal, na verdade a DIPJ tem
natureza meramente informativa, conforme se pode observar da
Súmula CARF 92:
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de
dívida, nem instrumento hábil e suficiente para a exigência de
crédito tributário nela informado”.
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
Ocorre, contudo, que o acórdão não manifestou decisão expressa quanto à
validade das informações contidas na DIPJ como meio hábil a comprovar o direito creditório, à
homologação tácita do saldo negativo e à verdade real, conforme reclamado pela embargante.
Portanto, pelo exposto, o acórdão embargado merece ser novamente
apreciado pelo Colegiado, a fim de suprir as omissões apontadas em sua fundamentação.

É o relatório.

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva Relator
Os embargos foram admitidos (fls 462 a 464), conforme, a seguir, reproduzo:
Análise do vício apontado
O acórdão embargado foi expresso ao consignar que a DIPJ não é instrumento
constitutivo de crédito tributário, o que inclusive está devidamente sumulado pelo
CARF. Seguem excertos do voto condutor do julgado sobre a matéria:
Por outro lado, a afirmação da recorrente de que a DIPJ teria sido homologada
pela Receita Federal, na verdade a DIPJ tem natureza meramente informativa,
conforme se pode observar da Súmula CARF 92:
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de
dívida, nem instrumento hábil e suficiente para a exigência de
crédito tributário nela informado”.
Ocorre, contudo, que o acórdão não manifestou decisão expressa quanto à
validade das informações contidas na DIPJ como meio hábil a comprovar o direito
creditório, à homologação tácita do saldo negativo e à verdade real, conforme
reclamado pela embargante.
Portanto, pelo exposto, o acórdão embargado merece ser novamente apreciado
pelo Colegiado, a fim de suprir as omissões apontadas em sua fundamentação.
Assim, concluiu:
Diante do exposto, acolho os Embargos Declaratórios apresentados, nos
termos do art. 65, do Anexo II do RICARF, para que a Turma julgadora se manifeste
quanto à possibilidade de homologação tácita de saldo negativo informado em DIPJ
e a respectiva fundamentação para a decisão a ser adotada.
Passo a analisar a questões que restaram não analisadas, ou seja, quanto à
validade das informações contidas na DIPJ como meio hábil a comprovar o direito creditório, a
homologação tácita do saldo negativo e a verdade real, reclamadas pela embargante.
Inicialmente, cabe ressaltar os dados contidos na DIPJ, como já ressaltado, no
acórdão embargado, tem natureza meramente informativa, cabendo ao requerente (embargante)
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10120.901962/2008­31
Acórdão n.o 1001­001.907
S1­C0T1
Fl. 4

5
o ônus da prova, consoante o artigo 373, do Código de Processo Civil.­ CPC (Lei
13.105/2015):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ­ ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Assim, evidentemente, reafirma­se que a DIPJ não serve como meio de
prova.
Com relação à homologação tácita do saldo negativo, temos que o prazo
decadencial previsto nos arts. 150 e 173 do CTN diz respeito à constituição do crédito
tributário, ou seja, é prazo extintivo do direito de a Fazenda efetuar o lançamento. O efeito
operado pelo prazo decadencial é tão somente no sentido de que a autoridade tributária,
constatando irregularidades após transcorrido o prazo decadencial, não mais poderá efetuar o
lançamento e exigir o crédito tributário correspondente.
Em se tratando de restituição ou compensação, porém, é dever da
Administração, nos termos do art. 170 do CTN, certificar­se da certeza e liquidez do crédito
postulado, para somente então reconhecer o direito ou autorizar a compensação. Nesse sentido,
a Coordenação Geral de Tributação ­ Cosit da Receita Federal expediu a Solução de Consulta
Interna no 16, de 18 de julho de 2012, assim ementada:
É dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins
de decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito
apurado pelo sujeito passivo.
A homologação tácita de declaração de compensação, tal qual a homologação
tácita do lançamento, extingue o crédito tributário, não podendo mais ser efetuado
lançamento suplementar referente àquele período, a menos que, no caso da
compensação de débitos próprios vincendos, esta tenha sido homologada
tacitamente e ainda não se tenha operado a decadência para o lançamento do crédito
tributário. Todavia, não há previsão legal de homologação tácita de saldos negativos
ou pagamentos a maior, devendo a repetição de indébito por meio de declaração de
compensação obedecer aos dispositivos legais pertinentes.
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ e da
CSLL apurados nas declarações apresentadas, a serem regularmente
comprovados pelo sujeito passivo, quando objeto de declaração de compensação,
devendo, para tanto, ser mantida a documentação pertinente até que encerrados os
processos que tratam da utilização daquele crédito. (grifei).
Consequentemente, baseado no exposto, não há previsão legal para
homologação tácita de saldos negativos ou de pagamentos a maior, devendo a repetição de
indébito, quer por meio de pedido de restituição, quer por meio de declaração de compensação,
obedecer aos dispositivos legais pertinentes.
Assim, voto no sentido de acolher os embargos declaratórios sem conceder­
lhe efeitos infringentes para, sanando as omissões apontadas. manter a decisão anterior de
negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(Assinado digitalmente)
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

6
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
­

Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital